Tribunal: TJDFT
Processo: 0752074-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752074-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL PAES LANDIM DA SILVA IMPETRANTE: JOSE ARAUJO DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ ARAÚJO DA SILVA JUNIOR em favor de GABRIEL PAES LANDIM DA SILVA (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião do Distrito Federal, no processo n.o 0701628-04.2025.8.07.0012, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 78769966), sustenta o impetrante que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, tendo sido decretada com base apenas na gravidade abstrata do delito imputado, qual seja, homicídio qualificado. Argumenta que não subsistem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois o paciente é primário, apresenta bons antecedentes, tem endereço certo e conhecido, exerce atividade laboral lícita e colaborou com a instrução processual. Ressalta que a audiência de instrução já foi realizada, não havendo risco à investigação ou à aplicação da lei penal. Aduz que os depoimentos colhidos afastaram a participação do paciente no crime, evidenciando constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem para garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. É o relatório. Decido. O paciente é acusado de ter concorrido para o crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, combinado com o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, em razão de, em tese, ter prestado auxílio moral e material ao corréu Marcelo Adriano dos Santos Gomes, ao entregar-lhe a arma de fogo utilizada para ceifar a vida da vítima Isnaldo de Lima Primo, em 5 de março de 2025, em via pública. A denúncia (Ids 228821653 e 245607693 dos autos de origem) aponta que o crime foi cometido com emprego de meio que resultou em perigo comum (praticado em via pública com presença de pessoas e crianças) e com recurso que dificultou a defesa da vítima (aproximação repentina e disparos de inopino). A custódia cautelar foi decretada em 6 de março de 2025, quando o flagrante foi convertido em prisão preventiva, tendo a Magistrada do Núcleo de Audiências de Custódia fundamentado a medida na garantia da ordem pública (Id 227963507 dos autos de origem). Essa decisão destacou a gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes e mediante fornecimento da arma, além de ressaltar a periculosidade do custodiado, evidenciada por anterior condenação por tráfico de drogas, o que indicava reiteração criminosa e risco à ordem pública. Posteriormente, em 16 de setembro de 2025, a Juíza indeferiu pedido de revogação da prisão, mantendo o paciente segregado cautelarmente, ratificando os fundamentos iniciais e pontuando que a situação fática que justificou a custódia não se alterou, persistindo o risco à ordem pública (Id 250093575 dos autos de origem). O impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, argumentando que a prisão foi decretada com base na genérica “garantia da ordem pública” e na gravidade abstrata do delito, sem demonstração concreta do periculum libertatis. Alega, ainda, que as provas colhidas em audiência de instrução e julgamento comprovariam a negativa de autoria, afirmando que o paciente não participou do delito, sendo amigo da vítima e tendo, inclusive, prestado socorro, entregando a arma à polícia de forma colaborativa. Destaca também as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, e requer, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Em sede de cognição sumária e precária, como é o caso da análise liminar em habeas corpus, exige-se demonstração de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. A via mandamental, por seu rito estreito e sumário, não comporta dilação probatória inerente à ação penal. A pretensão do impetrante de ver reconhecida a negativa de autoria com base na valoração de depoimentos colhidos em audiência de instrução revela-se inadequada para a presente via processual. Embora defenda que a prova oral afastou a participação do paciente, a Magistrada negou o pedido de revogação, acolhendo o posicionamento ministerial de que há testemunhos judiciais que corroboram a participação do paciente, indicando que ele teria entregue a arma ao corréu, além de haver contradições nos depoimentos de informantes ligados ao réu. A existência dessa controvérsia fático-probatória, que demanda exame exaustivo e valorativo das provas, é alheia ao escopo do habeas corpus. Conforme jurisprudência, “a negativa de autoria é matéria de mérito da ação penal e não pode ser examinada em habeas corpus, pois requer incursão probatória”, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC n. 185.825/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024. O decreto prisional e as decisões subsequentes de manutenção, inclusive a proferida após a audiência de instrução realizada em 15/09/2025 (Id 250006946 dos autos de origem), demonstraram estar ancoradas em fundamento idôneo para a garantia da ordem pública. Ao contrário do que alega a defesa, a fundamentação não se limitou à gravidade abstrata, mas considerou a gravidade concreta do delito e o modus operandi. Trata-se de imputação de crime doloso contra a vida, praticado em concurso de agentes, com fornecimento de arma de fogo e ocorrido em local onde havia grande quantidade de pessoas, inclusive crianças. A execução do crime nessas circunstâncias, envolvendo risco indiscriminado à coletividade (perigo comum), denota periculosidade social elevada e impõe intervenção cautelar para salvaguardar a ordem pública e a credibilidade das instituições judiciais. A manutenção da custódia cautelar nesses casos coaduna-se com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a idoneidade do fundamento da garantia da ordem pública em razão da “gravidade concreta e modus operandi” do delito de homicídio qualificado, conforme manifestação no AgRg no HC n. 898.589/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024. Acrescenta-se que a tese defensiva de condições pessoais favoráveis (residência fixa e ocupação lícita) não tem o condão de, isoladamente, desconstituir os requisitos da prisão preventiva, quando os elementos do caso concreto apontam para a persistência do periculum libertatis. No presente caso, a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa são reforçados pela existência de condenação anterior por tráfico de drogas. O envolvimento prévio em delito de natureza grave (tráfico), seguido da imputação de participação em homicídio qualificado, indica, de forma concreta, propensão do paciente à prática criminosa, o que justifica a segregação para fins de garantia da ordem pública. A reiteração delitiva é motivo idôneo e autônomo para manutenção da prisão preventiva, conforme afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC n. 988.047/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025, e por este Tribunal de Justiça, que também justifica a custódia quando reconhece que “a manutenção da prisão preventiva [...] se justifica pela gravidade concreta do crime, pela reiteração delitiva e pelo risco de continuidade da atividade criminosa, em conformidade com o art. 312 do CPP”, consoante Acórdão 2017547, Processo 0752310-64.2023.8.07.0001, de relatoria do Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 3 de julho de 2025, publicado em 12 de julho de 2025. Por fim, no que tange ao pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a Magistrada demonstrou, de forma fundamentada e individualizada, a inadequação e insuficiência de tais medidas, conforme exigido pelo artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Considerando a gravidade concreta do delito imputado e o risco de reiteração criminosa aferido pelo histórico do paciente, a imposição de medidas alternativas, como monitoramento eletrônico ou recolhimento domiciliar, não se mostra apta a proteger a ordem pública de maneira efetiva e a conter o ímpeto delitivo. Esse entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC n. 203.312/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024. A ausência de manifesta ilegalidade nas decisões judiciais atacadas, que persistem no acerto de sua fundamentação, impõe o indeferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR